Tribunal: STJ
Processo: 5001933-02.2023.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039594 - PR(2025/0338653-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FLEXIBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f8e6d992-af72-4b17-bd42-339d22b2f6b9

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f8e6d992-af72-4b17-bd42-339d22b2f6b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039594 - PR(2025/0338653-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FLEXIBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FLEXIBAG
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. contra decisão do Presidente
do STJ, proferida às e-STJ fls.
em que não conheceu do agravo em recurso
545/546,
especial, com base na Súmula 182 do STJ.
Sustenta a parte agravante que impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, asseverando (e-STJ fl. 556):
No que tange à alegada inexistência de violação ao
do CPC, a
art. 1.022
agravante demonstrou que, mesmo após a oposição de embargos de declaração
visando sanar a omissão referente à real base de cálculo do PIS e da COFINS,
qual seja, o valor dos itens e não o custo de aquisição, conforme dispõem os
Documento eletrônico VDA55549554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:50
Código de Controle do Documento: 2b5ff0b3-203e-4668-9edf-c2a6712f3f95

arts. 3o, §1o, I, das Leis no
e no
os v. acórdãos
10.637/2002
10.833/2003,
permaneceram omissos, configurando nulidade e negativa de vigência aos arts.
489, §1o, e 1.022 do CPC.
Segue afirmando ter ressaltado que "os precedentes invocados para
sustentar a alegada harmonia com a jurisprudência do STJ são isolados e, em sua
maioria, monocráticos, sem apreciação substancial do mérito da controvérsia,
circunstância que afasta a existência de orientação consolidada capaz de justificar a
incidência da
" (e-STJ fl. 558).
Súmula 83/STJ
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 567).
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
De fato, a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
decisum
Superior, no sentido de que a parte deve infirmar, em específico, os fundamentos da
decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles, nos termos do disposto no
III, do CPC e no
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ.
No caso, ainda que se reconheça que a parte agravante se insurgiu
contra o fundamento de inexistência de ofensa ao
do CPC, impõe-se
art. 1.022
reconhecer que deixou de impugnar, específica e adequadamente, a incidência do óbice
da Súmula 83, de modo que deve ser mantido o não conhecimento do agravo. No ponto,
limitou-se a asseverar, no que interessa (e-STJ fls.
):
521/522
Antes de tudo, é importante destacar que o óbice previsto na Súmula 83/STJ
não se mostra aplicável ao caso concreto.
Isso porque a própria súmula dispõe que “não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida”, ou seja, trata-se de impedimento aplicado apenas aos
recursos interpostos com base na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal.
Contudo, o recurso especial interposto pela ora agravante teve como
fundamento exclusivo a alínea “a” do mesmo dispositivo constitucional.
Assim, a invocação da referida súmula mostra- se deslocada, pois não se trata
de recurso fundado em divergência jurisprudencial, mas sim em violação à
legislação federal.
Além disso, a fundamentação utilizada para justificar a suposta harmonia com
a jurisprudência do STJ não é suficiente para caracterizar a existência de
orientação consolidada do Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA55549554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:50
Código de Controle do Documento: 2b5ff0b3-203e-4668-9edf-c2a6712f3f95

A decisão agravada limitou-se a mencionar precedentes isolados — um deles,
inclusive, proferido de forma monocrática — o que compromete, por
completo, qualquer alegação de jurisprudência uniforme. Ora, decisões
monocráticas não refletem o entendimento consolidado do Tribunal, tampouco
configuram “orientação firmada”, como exige a Súmula 83/STJ.
Mais grave ainda é o fato de que os julgados citados sequer apreciaram o
mérito da controvérsia. Em ambos os precedentes, o recurso especial não foi
conhecido quanto à matéria de fundo, de modo que não há qualquer
pronunciamento substancial do STJ sobre a tese jurídica ora debatida.
Portanto, não é possível extrair desses julgados qualquer orientação firmada
que justifique a aplicação do enunciado sumular. Trata-se, portanto, de uma
indevida extensão de entendimento, sem base legal ou jurisprudencial
consolidada.
De igual modo, ainda que se admita, por argumentação, a análise da eventual
consonância entre o acórdão recorrido e julgados do STJ, tal constatação não
conduz à inadmissão do recurso, como equivocadamente entendeu a r. decisão
agravada.
Oportuno destacar que o princípio da dialeticidade impõe, à parte
recorrente, o ônus de explicitar, de forma específica, concreta e pormenorizada, os
motivos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações
capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente a mera alegação de que houve
ataque específico, sem a sua efetiva demonstração, como ocorreu no caso.
Conforme orientação da Corte Especial, por ocasião do julgamento
dos
e
(relator para
EAREsp 701404/SC, EAREsp 746775/SC
EAREsp 831326/SC
acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, na interposição do agravo
30/11/2018)
de que trata o
do CPC, deve o agravante impugnar todos os fundamentos,
art. 1.042
autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. RECURSO
CONTRA A DECISÃO DA ILUSTRE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, FRENTE À
CONSTATADA NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DE FATO, A NÃO SUBMISSÃO A ABALO DE
TODOS OS ALICERCES LÓGICOS DA DECISÃO RECORRIDA
IMPLICA
INCOGNOSCIBILIDADE
DA
PRETENSÃO.
AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe
AREsp 1.282.707/RS,
11.02.2021; AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
AREsp 1.751.057/DF,
17.02.2021; AgInt no
Rel. Min. ASSUSETE
REsp 1.690.982/RJ,
MAGALHÃES, DJe 18.12.2020).
Documento eletrônico VDA55549554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:50
Código de Controle do Documento: 2b5ff0b3-203e-4668-9edf-c2a6712f3f95

2. Crucial registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente
qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade (AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 11.03.2021).
AREsp 1.784.300/PR,
3. Agravo Interno do particular desprovido.
(AgInt no
Rel. MIN. MANOEL ERHARDT
AREsp 1795439/SC,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em
DJe
).
26/04/2021,
30/04/2021.
Ressalte-se, ainda, que, no que tange à inadmissão do apelo nobre
em razão de consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, não é
necessário que o entendimento firmado pelo Tribunal se tenha consolidado em enunciado
sumular ou se tenha sujeitado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do
do CPC (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
art. 1.036
AREsp 1585383/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
29/4/2020,
7/5/2020;
AREsp 726676/PI,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
12/2016,
.
19/12/2016)
Nesse contexto, caberia ao agravante apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao
devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou
no sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto
à jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade, o que, como visto, não ocorreu
na espécie.
Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
[...]
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste
Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da
do Tribunal de origem ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se for o
caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos.
Documento eletrônico VDA55549554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:50
Código de Controle do Documento: 2b5ff0b3-203e-4668-9edf-c2a6712f3f95

4. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, não se aplica no julgamento do agravo interno, já
que não há abertura de nova instância recursal.
5. Este Tribunal entende que, quando a parte recorrente interpõe o recurso
legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de
recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não
verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 2750797/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
24/2/2025,
27/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE DE AUDITORIA
E CONTABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
VI - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1704228/RS,
Turma, julgado em
DJe de
).
1/3/2021,
15/3/2021.
Assim, impõe-se o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55549554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:50
Código de Controle do Documento: 2b5ff0b3-203e-4668-9edf-c2a6712f3f95

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.594 / PR
Número Registro: 2025/0338653-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019330220234047005
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLEXIBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLEXIBAG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56640739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: cd2bf78d-f6bd-45f4-b075-9ac0ca99bb3e

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: cd2bf78d-f6bd-45f4-b075-9ac0ca99bb3e